Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-74.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
3. Recurso conhecido e desprovido.